Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-97.2018.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA MÉDICA. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, conforme o disposto no artigo 59 da Lei número 8.213/1991.

2. Comprovado que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho de forma parcial e permanente, deve-se restabelecer o pagamento de auxílio-doença, até a sua reabilitação profissional, nos termos dos artigos 59, 60 e 62 da Lei número 8.213/1991.

3. No caso concreto, o termo inicial para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário deve ser a data de realização da perícia judicial, momento em que se foi constatada a incapacidade laboral.

4. Recurso de Apelação da autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação do réu julgado prejudicado, em virtude do pedido de desistência. Sentença mantida.